Tribunal: TJES
Processo: 5002021-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002021-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEVANIL SEBASTIAO LUBE e outros
AGRAVADO: MASSA FALIDA DE NORTE E SUL COM. DE PARAFUSOS LTDA.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002021-64.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEVANIL SEBASTIAO LUBE, GRAZIELLA VIEIRA LUBE

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE NORTE E SUL COM. DE PARAFUSOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618
Advogado do(a) AGRAVANTE: PHILLIPE ZANOTTI DA SILVA - ES33618
Advogado do(a) AGRAVADO: AUGUSTO DE ANDRADE MANSUR - ES10618

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADEVANIL SEBASTIÃO LUBE
e
GRAZIELLA VIEIRA LUBE
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da ação de recuperação judicial proposta pela
NORTE SUL COMÉRCIO DE PARAFUSO LTDA.
(evento nº 678913), que homologou a rejeição ao plano de recuperação judicial, e, consequentemente, decretou a falência da empresa recuperanda, inscrita no CNPJ nº 03.023.170/0001-80, NIRE 082.006.69-5, com sede social à Avenida Norte Sul, s/n, quadra CSI, lote 03, Bairro Civit II, Serra, CEP: 29.168-078, sob administração dos agravantes.

Em suas razões (evento nº 678566), os agravantes sustentam, em síntese, que
(i)
“a respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses de todos os credores, já que foram os credores de classe III, presentes na assembleia, que rejeitaram a aprovação do plano de recuperação, mantendo em situação de risco aos demais credores habilitados”;
(ii)
“a empresa ainda tem boas possibilidades de recuperação, fato não apreciado pela decisão judicial e da própria assembleia de credores presentes”;
(iii)
“como forma de evitar eventual abuso do direito de voto, que é exatamente o que ocorre no caso dos autos, deve-se conferir certa flexibilidade na verificação dos requisitos do cram down, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta (veja que só o credor SANTANDER detém 42,0295% do crédito), sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores” (fl. 15); e que
(iv)
“considerando as peculiaridades do caso concreto, a decretação de falência deve ser revertida, possibilitando a empresa a se reerguer, através do plano de recuperação judicial”.

Decisão proferida no evento nº 681744, em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões (evento nº 687364).

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (evento nº 955360).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADEVANIL SEBASTIÃO LUBE
e
GRAZIELLA VIEIRA LUBE
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada Empresarial, de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da ação de recuperação judicial proposta pela
NORTE SUL COMÉRCIO DE PARAFUSO LTDA.
(evento nº 678913), que homologou a rejeição ao plano de recuperação judicial, e, consequentemente, decretou a falência da empresa recuperanda, inscrita no CNPJ nº 03.023.170/0001-80, NIRE 082.006.69-5, com sede social à Avenida Norte Sul, s/n, quadra CSI, lote 03, Bairro Civit II, Serra, CEP: 29.168-078, sob administração dos agravantes.

Em suas razões (evento nº 678566), os agravantes sustentam, em síntese, que
(i)
“a respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses de todos os credores, já que foram os credores de classe III, presentes na assembleia, que rejeitaram a aprovação do plano de recuperação, mantendo em situação de risco aos demais credores habilitados”;
(ii)
“a empresa ainda tem boas possibilidades de recuperação, fato não apreciado pela decisão judicial e da própria assembleia de credores presentes”;
(iii)
“como forma de evitar eventual abuso do direito de voto, que é exatamente o que ocorre no caso dos autos, deve-se conferir certa flexibilidade na verificação dos requisitos do cram down, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta (veja que só o credor SANTANDER detém 42,0295% do crédito), sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores” (fl. 15); e que
(iv)
“considerando as peculiaridades do caso concreto, a decretação de falência deve ser revertida, possibilitando a empresa a se reerguer, através do plano de recuperação judicial”.

Cabível o presente agravo de instrumento nos moldes do artigo 100, da Lei nº 11.101/053, visto que interposto diante de provimento jurisdicional que encerrou a recuperação judicial, com a consequente decretação da falência da empresa recuperanda, permanecendo hígido o sistema recursal delineado pelo referido diploma legal diante da vigência do Código de Processo Civil de 2015, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. SISTEMA RECURSAL PRÓPRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida após a sentença de habilitação de crédito, para a qual a LREF não prevê recurso específico. 3. A Lei nº 11.101/2005 tem normas de direito material e processual, instituindo um regime recursal próprio. Esse regramento não é exaustivo, prevendo a lei a aplicação supletiva do Código de Processo Civil quando for cabível. 4. Nas hipóteses em que a lei especial apontar o recurso próprio, esse é o que deve ser utilizado, somente se cogitando da incidência das normas adjetivas se não houver previsão expressa do remédio aplicável. 5. As questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1º, do CPC/2015. 6. Na forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento. 7. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1786524/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)

Ultrapassado o ponto, em que pesem os argumentos articulados pelos recorrentes, não identifico nos autos os requisitos cumulativos necessários à aprovação do plano de recuperação em regime de “cram down”, ou seja, sem aprovação pela assembleia, preconizados pelo artigo 58, §1º, da Lei de Recuperação Judicial, abaixo transcrito:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

De acordo com a ata acostada nas fls. 24/28 do evento nº 678901, o plano de recuperação judicial não foi aprovado por credores que representaram mais da metade dos créditos na assembleia (inciso I), bem como não foi obtido, na classe III, o voto favorável de um terço dos credores. Aliás, segundo consta da aludida ata, após a rejeição do pleito de suspensão da assembleia, os cinco credores de classe III (quirografários), votaram pela rejeição do plano de recuperação (inciso III).

Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação dos mencionados requisitos em situações peculiares, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1º, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o "abuso da minoria" ou de "posições individualistas" sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1º do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear. 2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF. 4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois "presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes" (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige "mais" de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018)

Todavia, a situação sob exame, nem de longe, reflete hipótese que enseja a pretendida excepcional mitigação, considerando que, como narrado, dois dos três requisitos legais deixaram de ser cumpridos, bem como que os credores que detêm a maior parte dos créditos da empresa falida deliberaram pela rejeição do plano de recuperação.

Ademais, de acordo com os demonstrativos contábeis de fls. 21/22, do evento nº 678901, em julho de 2018, ou seja, cerca de um mês antes da realização da assembleia geral de credores ocorrida em 03/09/2018, a empresa recuperanda apresentou prejuízo de R$248.621,31 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), o que certamente subsidiou a decisão de rejeição do plano de recuperação.

Não cumpridos os requisitos legais para a adoção do mecanismo de “cram down”, bem como diante dos resultados negativos apresentados pela empresa recuperanda, não há justificativa para reversão do provimento ora recorrido.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA APROVAÇÃO SOB O REGIME DE “CRAM DOWN” – ART. 58, § 1º, DA LEI 11.101/2005 – EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Não encontram-se presentes os requisitos cumulativos necessários à aprovação do plano de recuperação em regime de “cram down”, ou seja, sem aprovação pela assembleia, preconizados pelo artigo 58, §1º, da Lei de Recuperação Judicial.
2.
O plano de recuperação judicial não foi aprovado por credores que representaram mais da metade dos créditos na assembleia (inciso I), bem como não foi obtido, na classe III, o voto favorável de um terço dos credores. Aliás, segundo consta da aludida ata, após a rejeição do pleito de suspensão da assembleia, os cinco credores de classe III (quirografários), votaram pela rejeição do plano de recuperação (inciso III).
3.
De acordo com os demonstrativos contábeis acostados aos autos, em julho de 2018, ou seja, cerca de um mês antes da realização da assembleia geral de credores ocorrida em 03/09/2018, a empresa recuperanda apresentou prejuízo de R$248.621,31 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), o que certamente subsidiou a decisão de rejeição do plano de recuperação.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.